Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733180-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOCIANE CICERA DE SOUSA RECORRIDO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas que, monocraticamente, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração (ID35302361). A recorrente alega que a decisão recorrida teria violado os artigos 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). Veja-se, também, o AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EAREsp 1732139/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028